Tribunal: TJDFT
Processo: 0766961-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado do DF e reconheceu a prescrição do crédito do embargante. Sustenta haver omissão no julgado que não considerou a suspensão da prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que pronunciou a prescrição dos créditos relativos ao ano de 2009.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara nos itens 3 e 4 os fundamentos pelos quais o período vindicado está coberto pela prescrição.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.